Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Direito administrativo, civil e processual civil. Ação anulatória de ato administrativo. Composição passiva. Distrito Federal. Contrato administrativo. Autuação e aplicação de penalidade contratual. Contrato de prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e atualização tecnológica. Empresa contratada pela secretaria de estado de saúde do distrito federal – ses/df. Procedimento administrativo. Deflagração. Motivação. Suposto descumprimento contratual. Recusa quanto à instalação de atualizações desenvolvidas para o software objeto do contrato. Chamado técnico não atendido. Aplicação de multa. Insubsistência da autuação. Requisição de serviço não abarcado no escopo contratual. Recusa legítima. Autonomia entre o serviço de desenvolvimento e fornecimento de atualizações e o de implementação de tais utilidades. Serviço não abrangido pelo contrato. histórico da relação contratual havida. Violação à boa-fé objetiva. Inadimplemento. Inocorrência. Elisão dos motivos da autuação. Teoria dos motivos determinantes. Nulidade do ato. Afirmação. Afastamento da multa aplicada. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Pedido de redução da multa, com base no princípio da proporcionalidade. Matéria não suscitada na exordial e não examinada pelo juiz da causa. Inovação à causa posta em juízo. Apreciação. Impossibilidade. Apelação conhecida em parte e, na extensão, provida. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgara improcedentes os pedidos autorais volvidos à anulação de atos administrativos, consubstanciados em decisões que aplicaram à autora a penalidade de multa com fulcro em inadimplemento praticado na vigência de contrato firmado com a administração local tendo como objeto a prestação de serviços de suporte informático e tecnológico.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia à aferição da subsistência do inadimplemento apontado pela Administração Distrital como apto a justificar a imposição da multa contratual à empresa contratada, fulcrada em sua recusa em proceder com a implantação das atualizações do sistema de software que fornece em razão do contrato que firmaram, obrigação compreendida, segundo a inteligência do administrador, no objeto negocial, e, outrossim, da existência de fundamento hábil a justificar, em sendo a autuação reputada legítima, a minoração da multa contratual vergastada, sob o prisma de que alcançara montante manifestamente desproporcional.
III. Razões de decidir
3. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
4. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
5. A cláusula geral da boa-fé objetiva, com larga aplicação nas relações obrigacionais, exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função interpretativa - Código Civil, art. 113), criação de novas normas de conduta (função integrativa – art. 422) e limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito – art. 187), coibindo, destarte, a assunção de comportamento contraditório pelo contratante que, reconhecendo anteriormente a autonomia e diferença entre os serviços tecnológicos efetivamente contratados e aqueles posteriormente exigidos da empresa de tecnologia contratada, comina-lhe penalidade em razão da legítima recusa em prestar serviço técnico não abrangido pelo objeto contratual, sob o prisma de que estaria implicitamente incluído no concertado.
6. Tendo havido a penalização da empresa de tecnologia contratada com substrato no reconhecimento de inadimplemento contratual por ausência de prestação de serviço de instalação das atualizações do software fornecido ao ente contratante, a despeito do histórico contratual denotar que esse derradeiro serviço – instalação de atualizações – sempre fora tratado como prestação autônoma em relação ao serviço de simples desenvolvimento de tais utilidades, a recusa havida, geradora da penalização, deve ser reputada legítima como expressão da função interpretativa do princípio da boa-fé, que impõe a necessidade de as cláusulas contratuais serem interpretadas em consideração aos usos e costumes e, outrossim, em conformidade com o comportamento anterior e posterior dos contratantes.
7. Segundo a moderna doutrina administrativista, os atos administrativos, mesmo quando discricionários, uma vez fundamentados, vinculam-se aos motivos que lhes deram origem, exigindo-se-lhes compatibilidade entre a situação fática e seu resultado, resultando que, fundamentando a administração o ato punitivo em substrato fático-jurídico que, em verdade, não se sustenta, pois ausente o inadimplemento contratual que arrimara a aplicação de penalidade de multa à empresa contratada pela administração distrital, a fundamentação exarada vincula o motivo ao resultado e, em se verificando que não sustenta, determina a invalidação do ato, por estar eivado de vício de legalidade.
8. Constatado que o ato administrativo que autuara e multara a empresa contratada pela administração para prestação de serviços relacionados com a tecnologia da informação fora fundamentado em descumprimento contratual que, em verdade, não ocorrera, pois a recusa apontada pelo ente contratante como móvel da intervenção punitiva sustenta-se em legítima oposição pela empresa em praticar serviço para o qual não fora contratada e, portanto, remunerada, eis que não descrito implícita ou explicitamente no instrumento contratual, se revela eivado de nulidade, porquanto desguarnecido do único fundamento no qual se embasara, por vício na legalidade, prendendo-se o administrador às razões de fato e de direito que o levaram à sua prática, em decorrência da teoria dos motivos determinantes, determinando que seja invalidado.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Sentença reformada. Unânime.